Tribunal: TJSP
Processo: 1509294-02.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Exordial acusatória que não padece de qualquer vício. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Ausência de corpo de delito. Prescindibilidade da diligência. Lesões, agressões ou tortura não

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Exordial acusatória que não padece de qualquer vício. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Ausência de corpo de delito. Prescindibilidade da diligência. Lesões, agressões ou tortura não constatadas na audiência de custódia – Fundamentação concisa que não se confunde com insuficiente – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelante isolada – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (163,9 gramas de "cocaína", 5,2g de "crack" e 677,8g de "maconha") – Flagrante 'forjado' não evidenciado – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos (1/6). Maus antecedentes – Reincidência específica (1/6). Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido.